Tribunal: TJMT
Processo: 1024548-05.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024548-05.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Custas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIANA MARTINS PEREIRA - CPF: 304.372.961-72 (AGRAVANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ROSA MARIA DOS SANTOS UCHOA - CPF: 346.487.201-72 (AGRAVANTE), CREUZA CAMILA DE FIGUEIREDO - CPF: 175.962.381-49 (AGRAVANTE), MARIA DA GLORIA FIGUEIREDO - CPF: 206.961.161-20 (AGRAVANTE), JOAO FIDELIS DA SILVA - CPF: 551.916.651-04 (AGRAVANTE), PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 107.003.821-00 (AGRAVANTE), ANDRE RAMOS VAZ - CPF: 049.788.601-48 (AGRAVANTE), MARIA DA PENHA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 474.761.921-68 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE ORDENA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NOS TERMOS DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REFEITO EM GRAU DE RECURSO – AUSÊNCIA DE PROVA OU DE MENÇÃO DA MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA – MATÉRIA PRECLUSA –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte deixa de comprovar a mudança da realidade fática que autorize a revisão do benéficos da assistência judiciária, já outrora indeferido, a matéria resta acobertada pela preclusão e condiciona o pagamento do preparo,
a posteriori
, na forma dobrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SEBASTIANA MARTINS PEREIRA e outros, em face da decisão que ordenou o recolhimento do preparo recursal, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de não deserção.

Em síntese, alegam a inexistência de preclusão da matéria atinente ao pedido de assistência judiciária e pedem a reconsideração do
decisum
que ordenou o recolhimento do preparado recursal; sucessivamente, almejam a submissão deste à apreciação do Colegiado.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 98297454, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

A parte apelante/ ora agravante deixa de recolher o preparo recursal e refaz o pedido, novamente em grau recursal, para a concessão das benesses da assistência judiciária.

Da análise dos autos, nota-se que tal pedido já foi indeferido quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 100953810.2020.8.11.0000, tendo o recurso especial sido recebido sem efeito suspensivo.

Nas razões do apelo não há qualquer menção e/ou comprovação de MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA, outrora analisada, que autorize a revisão desse benefício, restando a matéria, por certo, acobertada pela preclusão.

Sem possibilidade, portanto, de reanálise do pedido
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - POSTULAÇÃO NA FASE RECURSAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA - INDEFERIMENTO. 1. A postulação dos benefícios da assistência judiciária deve, em princípio, ser formulada na inicial, no caso do autor, ou na contestação, no caso do réu, podendo, entretanto, ser formulada em qualquer fase do processo. 2.
O deferimento posterior de tais benefícios exige a efetiva comprovação da alteração para pior na situação econômica do postulante
”.
(TJ-MG – AGT: 10427170010867002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 19/04/2018, Data de Publicação: 25/04/2018).

Para a hipótese, nos casos de não comprovação do preparo no ato de interposição, a nova sistemática processual autoriza o recolhimento,
a posteriori
, na forma dobrada.

Assim, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, escorreita a decisão que ordena a intimação da parte recorrente, por seu advogado e pelo DJE, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

Considerando que a interposição de agravo interno não suspense ou interrompe os prazos processuais, certifique-se, a Secretaria, se houve o efetivo recolhimento do preparo,
no prazo determinado
na decisão anterior, de Id. 93702982.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021